Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730417-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EDILEUZA SANTOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA EDILEUZA SANTOS D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (ID no 46687805) pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2023 15:50:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator